Tribunal: TJDFT
Processo: 0714759-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. RESCISÃO. FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. CULPA DO LOCATÁRIO. FUNDO DE COMÉRCIO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. TEORIA DA IMPREVISÃO. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fundo de comércio somente gera direito à indenização nas hipóteses do §3o do art. 52 da Lei 8.245/91. Sendo a causa de rescisão do contrato a falta de pagamento dos aluguéis, não há que se falar em direito a indenização ou compensação pelo fundo de comércio.
2. A teoria da imprevisão estabelece a possibilidade de correção do valor da prestação quando, por motivo imprevisível e extraordinário, tornar-se desproporcional no momento da execução. A alteração da situação financeira dos locatários antecede à pandemia e explicou a falta de pagamento dos aluguéis em período anterior à crise na saúde pública. Portanto, a questão que causou o inadimplemento foi puramente subjetiva, o que a afasta a possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.